Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 189, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi legal; e (ii) estabelecer se a absolvição do adolescente deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial, com base em denúncia de violência doméstica não registrada e sem confirmação de sua veracidade. Os policiais ingressaram no imóvel após avistarem um indivíduo fugindo, mas não havia indícios concretos de violência doméstica no local.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. A entrada no domicílio sem mandado judicial deve ser justificada por fundadas razões, o que não ocorreu no caso em análise.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que denúncias anônimas ou intuições subjetivas não são suficientes para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial.
6. A prova obtida de forma ilícita contamina todos os atos dela decorrentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. Assim, as drogas apreendidas não podem ser utilizadas como prova para fundamentar a condenação do adolescente.
7. Diante da ausência de provas independentes que fundamentem a imposição de medida socioeducativa ao menor, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima e sem fundadas razões, é ilegal.
2. A prova obtida de forma ilícita contamina todos os atos dela decorrentes, impondo-se a absolvição do réu."